Tribunal: TJDFT
Processo: 0029840-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SESSÃO PRESENCIAL. ADIAMENTO DEFERIDO. JULGAMENTO REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I – O julgamento da apelação em sessão presencial, mesmo após o prévio deferimento do pedido de adiamento, configura manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impossibilitou a sustentação oral e a entrega de memoriais por parte do Advogado do autor, o que enseja a declaração de nulidade do acórdão. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

II – Embargos de declaração providos.